Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-29.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600510-29.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600510-29.2024.6.16.0111
que julgou parcialmente procedente a representação, apenas para determinar a regularização das
postagens indicadas pelo autor que deixaram de cumprir o disposto art. 6º, §2º, da Lei nº 9.504/97,
nos termos da decisão liminar de ID 123857061, observado o integral cumprimento da obrigação,
com a superveniente regularização de todas as postagens pela parte representada.(Representação
Eleitoral ajuizada pela Coligação "Unidos Pelo Imbaú", com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97,
cumulado com os arts. 3º e seguintes da Res.-TSE n.º 23.608/19, em face de Dayane Sovinski, David
José Antunes Teixeira e Coligação "Imbaú No Caminho Certo. Alegou o autor pretende a remoção
de propagandas eleitorais irregulares publicadas nas redes sociais dos representados e a
imposição de sanções devido à ausência de informações obrigatórias, como a legenda dos
partidos que compõem a coligação e o nome do candidato a vice-prefeito.O autor relata que,
conforme a legislação eleitoral, toda propaganda eleitoral deve conter a legenda de todos os
partidos que compõem a coligação ou federação. Contudo, os representados, de maneira reiterada,
omitiram as legendas partidárias em suas propagandas eleitorais, violando o art. 6º, § 2º da Lei n.º
9.504/97 e os arts. 11 e 12 da Resolução TSE n.º 23.610/19. Afirmou que foram constatadas 42
publicações nas redes sociais Facebook e Instagram de Dayane Sovinski e uma publicação no
Facebook de David José Antunes Teixeira, nas quais a legenda dos partidos que integram a
Coligação "Imbaú no Caminho Certo" não foi mencionada. Em ao menos quatro dessas
publicações, também não houve menção ao nome do candidato a vice-prefeito, conforme exigido
pela legislação). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação "Unidos Pelo Imbaú" (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA (RECORRIDO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES (RECORRIDA)

HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Coligação "Imbaú No Caminho Certo" (RECORRIDA)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO
(RECORRIDA)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183107
05/11/2024
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44183107 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.321

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600510-29.2024.6.16.0111 – Imbaú –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Coligação "Unidos Pelo Imbaú"
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDA: ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDA: Coligação "Imbaú No Caminho Certo"
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDA: DAYANE SOVINSKI RODRIGUES
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO CANDIDATO A VICE-PREFEITO. PUBLICAÇÕES
EM
REDES
SOCIAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EM
SENTIDO
ESTRITO
NÃO
CONFIGURADA. MULTA INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44183107 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:10
O recurso eleitoral foi interposto contra a sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
determinando a regularização das postagens indicadas, sem aplicação de multa.
A parte recorrente sustentou que as publicações dos recorridos violaram o art. 36, §4º, da Lei n.º
9.504/97, pois não mencionaram o candidato a vice-prefeito, requerendo a aplicação de multa por
infração à norma.
A sentença entendeu que não se tratava de propaganda eleitoral em sentido estrito e, portanto,
não haveria necessidade de inclusão do nome do candidato ao cargo de vice-prefeito e, assim,
afastou a aplicação da multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que as
publicações não configuravam propaganda eleitoral direta, justificando a ausência da
obrigatoriedade de incluir o nome do vice-prefeito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se as postagens realizadas nas redes sociais pelos recorridos configuram propaganda
eleitoral irregular por ausência de menção ao candidato a vice-prefeito;
(ii) saber se é cabível a aplicação de multa pela suposta irregularidade, nos termos do art. 36,
§3º, da Lei n.º 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação eleitoral impõe a obrigatoriedade de mencionar o nome do candidato a vice-
prefeito nas legendas partidárias nas publicações de campanha eleitoral majoritária (art. 6º, §2º,
da Lei n.º 9.504/97).
7. Entretanto, a análise das publicações indicou que duas delas retratavam obras públicas
realizadas pela gestão da candidata à reeleição, sem caráter de propaganda eleitoral. Nas
demais, ainda que relacionadas à campanha, a ausência do nome do vice-prefeito não configurou
irregularidade que justificasse a aplicação de multa, considerando-se que não houve menção
direta ao número de candidatura ou pedido explícito de votos.
8. A ausência de menção ao vice-prefeito em publicações sem caráter eleitoral direto não enseja
a aplicação de multa.
9. Portanto, a decisão de primeiro grau, que não reconheceu o conteúdo de propaganda eleitoral
em sentido estrito nas postagens, mostrou-se proporcional, adequada e em conformidade com a
legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de primeiro grau que julgou
parcialmente procedente a representação, sem aplicação de multa.
11. Tese de julgamento: "A ausência de menção ao nome do candidato a vice-prefeito em
publicações que não configuram propaganda eleitoral em sentido estrito, especialmente em casos
em que as postagens envolvem registros de atos da administração pública, não enseja aplicação
de multa".
Dispositivos relevantes citados
Lei n.º 9.504/97, art. 36, §3º e §4º; art. 6º, §2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44183107 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:10

Curitiba, 04/11/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “UNIDOS PELO IMBAÚ”, em face de
DAYANE SOVINSKI, DAVID JOSÉ ANTUNES TEIXEIRA e COLIGAÇÃO “IMBAÚ NO CAMINHO
CERTO”, contra a sentença proferida pelo juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba (Id.
44045380), que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, determinando a regularização das postagens indicadas pelo recorrente.
Fundamentou-se na sentença que: a) houve violação à norma prevista no art. 6º, §2º, da Lei nº
9.504/97, em razão da ausência de indicação do nome da coligação; b) não há comprovação de
descumprimento da norma prevista no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, porque nas quatro
postagens indicadas pelo autor não há necessidade de indicação do nome do vice-prefeito.
Em suas razões (ID 44045387), a recorrente sustenta que: a) as postagens feitas pelos recorridos
não cumpriram o disposto no art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pois não mencionaram o nome do
candidato a vice-prefeito e nem a legenda dos partidos da coligação; b) é evidente que as quatro
publicações são propagandas eleitorais, pois (i) publicadas em 20, 28 e 31 de agosto, ou seja,
após o início do período eleitoral; (ii) fazem referência direta à atuação da candidata à reeleição,
quando publica ou republica postagem sobre obras; e (iii) divulga o recebimento de apoio de
empresa local nas eleições vindouras; c) as publicações configuram propaganda eleitoral por
promoverem a imagem da candidata à reeleição e solicitando que se aplique a multa prevista no
§ 3º do artigo 36 da Lei nº 9.504/97, uma vez que o nome do vice-prefeito não foi mencionado.
Requer o provimento do Recurso Eleitoral, para o fim de reformar a sentença e condenar os
Recorridos à multa individual, para cada uma das publicações irregulares, em patamar acima do
mínimo legal, com fulcro no art. 36, § 3º, da Lei Eleitoral.
Em resposta, foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 44045394), aduzindo que: a) as
postagens impugnadas não configuram propaganda eleitoral em sentido estrito, com duas delas
retratando obras públicas da administração antes do período eleitoral e as outras duas sendo
registros de campanha; b) acertadamente, a sentença determinou apenas a complementação das
postagens com a inclusão dos dados da coligação, abstendo-se de aplicar multa por falta de
previsão legal.
Em seus pedidos finais, requer o desprovimento do recurso, para o fim de manter-se incólume a
sentença.

Num. 44183107 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:10
A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório
VOTO
No que concerne à admissibilidade do recurso, cumpre salientar que a sentença recorrida foi
publicada em 14/09/2024, e o recurso foi interposto em 15/09/2024, estando preenchidos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos para seu conhecimento.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
Quanto ao mérito, o objeto da controvérsia circunscreve-se à adequação do material de
campanha da candidata DAYANE SOVINSKI, especificamente no que se refere à presença do
nome do candidato a vice-prefeito.
Segundo a recorrente, é evidente que as quatro publicações questionadas são propagandas
eleitorais, pois (i) publicadas em 20, 28 e 31 de agosto, ou seja, após o início do período eleitoral;
(ii) fazem referência direta à atuação da candidata à reeleição, quando publica ou republica
postagem sobre obras; e (iii) divulga o recebimento de apoio de empresa local nas eleições
vindouras. Nessa linha, argumenta que as publicações configuram propaganda eleitoral por
promoverem a imagem da candidata à reeleição, defendendo que seja aplicada a multa prevista
no § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.504/97, uma vez que o nome do vice-prefeito não foi mencionado.
De outro turno, a recorrida sustenta que tais postagens não configuram propaganda eleitoral em
sentido estrito, com duas delas retratando obras públicas da administração antes do período
eleitoral e as outras duas sendo registros de campanha.
Para melhor compreensão do que se discute, seguem as imagens do Facebook:

Num. 44183107 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:10

Num. 44183107 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:10

Num. 44183107 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:10

Num. 44183107 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:11

Num. 44183107 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:11
Conforme destacado na sentença, as postagens impugnadas configuram propaganda eleitoral em
sentido estrito e, assim, não haveria necessidade de inclusão do nome do vice. Confira-se:
(...)
Já quanto à alegação da ausência de nome do vice-prefeito, o autor indica 4 (quatro) publicações, mas não
há indício de qualquer irregularidade.
As postagens de URL1 e URL2 são relativas a obras públicas realizadas durante a
gestão da atual prefeita e candidata à reeleição, não havendo material de propaganda
eleitoral, razão pela qual não há obrigatoriedade de constar o nome do candidato a
vice-prefeito nessas fotografias.
Trata-se apenas da reprodução de fotografia (uma delas de dois anos atrás) de obras
públicas realizadas durante o mandato, que não se confundem com material de
propaganda eleitoral.
As postagens de URL3 e URL4 referem-se à mesma fotografia, uma delas publicada
no aplicativo Instagram, e a outra no aplicativo Facebook.

Num. 44183107 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:11
Nas postagens, a candidata a prefeita Dayane Sovinski publica a sua foto e a de um
apoiador, com a legenda: “Aqui a alegria contagia!!! Sempre sorriso no rosto e
alegria no peito, obrigado pelo apoio @cafe_no_bule.2013 e que almoço
maravilhoso tivemos hoje !!!”.
Nesse caso, não há necessidade de que o nome do vice seja inserido na foto, ou que a
foto seja manipulada para passar a constar o nome da coligação e dos partidos que a
integram, porque embora faça referência ao apoio recebido pela candidata, tratando-
se de postagem com conteúdo relacionado à eleição, não há propaganda eleitoral em
sentido estrito, nem mesmo referência ao número da candidata.

Corroborando com a sentença, a Procuradoria Regional Eleitoral entende no seguinte sentido:
Na sentença, não se constatou indício de qualquer irregularidade, na medida em que,
acerca das duas primeiras fotografias, consignou que são relativas a obras públicas
realizadas durante a gestão da atual prefeita e candidata à reeleição, não havendo
material de propaganda eleitoral, razão pela qual não há obrigatoriedade de constar o
nome do candidato a vice-prefeito nessas fotografias. Já quanto às duas últimas
fotografias, consignou-se que trata-se apenas da reprodução de fotografia (uma delas
de dois anos atrás) de obras públicas realizadas durante o mandato, que não se
confundem com material de propaganda eleitoral. Adequada a sentença, na medida
em que, poderia se presumir que a primeira fotografia acima colacionada ensejaria
na propaganda eleitoral por mencionar o nome da candidata à reeleição, ora
recorrida. Porém, observa-se que a publicação se trata de mero compartilhamento de
lembrança, ferramenta permitida pelo Facebook, de uma postagem realizada há dois
anos.

Portanto, ante a ausência de propaganda eleitoral em sentido estrito, a decisão de primeiro grau
mostrou-se proporcional e em conformidade com o que dispõe a legislação eleitoral. Nesse
contexto, o desprovimento do recurso mostra-se a medida consentânea ao caso.

DISPOSITIVO
Assim, diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
interposto pela COLIGAÇÃO “UNIDOS PELO IMBAÚ”, mantendo-se incólume a bem
fundamentada sentença de primeiro grau que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular.
É como voto.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44183107 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 17:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110517371775200000043131724
Número do documento: 24110517371775200000043131724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 17:09:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600510-29.2024.6.16.0111 - Imbaú -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: COLIGAÇÃO
"UNIDOS PELO IMBAÚ" - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO, COLIGAÇÃO
"IMBAÚ NO CAMINHO CERTO", DAYANE SOVINSKI RODRIGUES, ELEICAO 2024 DAVID JOSE
ANTUNES TEIXEIRA VICE-PREFEITO, DAVID JOSE ANTUNES TEIXEIRA - Advogados dos
RECORRIDOS: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA -
PR76880.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024